Tribunal: STF
Processo: RE 1444509
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE JULGADO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA A EX-GESTOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.